Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718038-83.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTO DE MELLO KOBELUS APELADO: VANESSA BEZERRA TAVARES KOBELUS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por OTO DE MELLO KOBELUS para reformar a sentença proferida na execução de título extrajudicial movida em desfavor de VANESSA BEZERRA TAVARES KOBELUS, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 495, I, resolvendo o feito sem resolução de mérito. O apelante requereu, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com as presentes custas processuais sem prejuízo da manutenção de sua família. Intimado a comprovar sua hipossuficiência, o apelante apresentou petição e documentos (ID 72547588, ID 72547591, ID 72547592 e ID 72553958). É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça ao apelante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. No caso, o apelante juntou contracheques (ID 72547588, ID 72547591 e ID 72547592), onde é possível observar que percebe rendimentos mensais líquidos atuais equivalentes a R$ 4.226,69 (quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos). De outra monta, conquanto tenha juntado planilha de despesas (ID 72553958), somente é possível comprovar gastos efetivos com a obrigação alimentícia das filhas, no valor de R$1.168,00, porquanto em conformidade com a sentença que estabeleceu a referida obrigação (ID 71535799) e devidamente depositada em favor da apelada (ID 72555912) e o pagamento de fatura de energia elétrica (ID 72555915). Nesse sentido, entendo que o apelante não evidenciou a hipossuficiência financeira para litigar sob o pálio da assistência jurídica gratuita no presente feito, restando inconcebível a concessão da gratuidade de justiça neste momento processual. Mantendo a linha de entendimento por mim ja adotado em feito desta natureza, trago a colação o precedente infra, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIENCIA DECLARADA. DESPESAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRADAS. RENDIMENTOS NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. Não se considera documento hábil a comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a simples declaração de hipossuficiência sem comprovação de rendimentos e de despesas. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663266, 07372586520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator